Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Processo : 0736556-51.2024.8.07.0000 DESPACHO Quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. As agravantes alegam que, no momento, têm direito ao benefício, porquanto estão em recuperação judicial. Todavia, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). Logo, para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, são necessárias outras informações acerca da movimentação da empresa, dos livros contábeis, balanço patrimonial atualizado ou outro documento hábil. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 99, § 2o, do CPC, às agravantes para comprovarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator